Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004106-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VYCKTOR DRYESK SAYED - CPF: 021.236.711-00 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004106-02.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto J
uizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VYCKTOR DRYESD SAYED
.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2.

In casu
, restou observado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

3.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Narra o autor que há mais de dois anos está cadastrado na plataforma da requerida desempenhando sua função normalmente, porém no dia 28/01/2023 descobriu que havia sido bloqueado da plataforma, sem justificativa e/ou prévia notificação.

Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido na obrigação de fazer reativar o cadastro, bem como ao pagamento pelos danos morais e lucros cessantes, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de assevera que houve justo motivo para a desativação da conta do autor em virtude de desrespeito às Políticas e Regras da Uber, vez que foram identificados indícios de que o Autor estava realizando algumas viagens com simulação de rotas e inconsistência de velocidade a fim de aumentar o tempo da viagem e, consequentemente, aumentar o valor final da viagem e repasses de ganhos do motorista, prejudicando os usuários e a plataforma, o que não é permitido pela plataforma, postulando análise de pedido de preliminar de incompetência do juizado especial e impossibilidade de aplicação do CDC, anexando documentos.

A ação correra regularmente, com a citação e audiência de conciliação. Após, regular contestação, com impugnação.

(...)

No mérito, o que se tem é que razão não assiste o pedido da parte autora.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da rescisão contratual por parte da ré, que gerou o desligamento do autor de sua plataforma digital, em razão de descumprimento dos termos gerais e condições de uso, e se há danos materiais (na modalidade lucros cessantes) e morais a serem indenizados.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, no entanto, ter sido legítima a rescisão contratual por parte da ré, em especial pela comprovação de que o requerente fez mau uso da plataforma, que revelam que a motivação de seu desligamento foi em razão do Autor estava realizando algumas viagens com simulação de rotas e inconsistência de velocidade a fim de aumentar o tempo da viagem e o valor final das viagens, o que se revelou inadequado ao perfil da empresa ré e em total desconformidade com o Termos de Uso da Plataforma e o Código de Conduta da Comunidade Uber, de pleno conhecimento do autor e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro.

Além da constatação através dos dados vinculados ao Autor na plataforma, a requerida recebeu reclamação sobre a atuação do requerente de consumidores que se utilizaram da plataforma para se deslocar no seu automóvel e de alguma forma se sentira lesadas (abertura de chamados para não pagar taxa de cancelamento), gerando danos ao consumidor final e a plataforma (id. 114570982).

Em razão da suspeita, e posterior comprovação através do cadastro do requerente, a requerida optou pelo seu desligamento imediata, pois constatada a violação ao Código da Comunidade Uber, em consonância com os Termos de Uso (id. 114570987).

Diante tais fatos, a requerida tem o direito de rescindir o contrato, unilateralmente e sem aviso prévio, diante da nítida violação aos termos estipulados entre as partes, fatos não impugnados pelo autor. (...).

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Conforme bem mencionou a sentença, a conta do reclamante foi desativada após a requerida identificar condutas irregulares do autor, uma vez que, “
estava realizando algumas viagens com simulação de rotas e inconsistência de velocidade a fim de aumentar o tempo da viagem e o valor final das viagens, o que se revelou inadequado ao perfil da empresa e em total desconformidade com o Termos de Uso da Plataforma e o Código de Conduta da Comunidade Uber, de pleno conhecimento do autor e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro”
, caracterizando descumprimento dos termos ajustados entre as partes, acarretando ainda a sua suspensão junto ao aplicativo.

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em indenização em danos materiais, uma vez que, os valores não aferidos pelo reclamante, é resultado da sua conduta inadequada, o qual agiu em total dissonância com o que previa o contrato e o regulamento entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023